Tribunal: TCU
Processo: 020.800/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 907/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 020.800/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Afra Maria Beatrici Pukall (XXX.826.170-XX); Denise de Moraes Gomes (XXX.611.877-XX); Elaine de Moraes Gomes (XXX.349.687-XX); Elenice Modesto Bessa Mata (XXX.919.072-XX); Elenilde Modesto Bessa (XXX.168.432-XX); Elisangela Gomes Sales (XXX.133.247-XX); Maria Selma Benicio Veras (XXX.273.464-XX); Mariusa Luzia de Sousa Luz (XXX.562.621-XX); Simone Gomes Sales (XXX.829.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para o ato de Pensão militar de ANTONIO CESAR PUKALL, que a Sra. AFRA MARIA BEATRICI PUKALL acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; e 1.7.2. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para o ato de Pensão militar de ANTONIO CARLOS LUZ, que a Sra. MARIUSA LUZIA DE SOUSA LUZ acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019.